Tribunal: TJES
Processo: 0027967-90.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027967-90.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA JANUARIO DA ROCHA

APELADO: JAMIL PEREIRA DE VASCONCELOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Maria Lúcia Januário da Rocha contra decisão monocrática que não conheceu de apelação voluntária em razão da sua intempestividade. A ação de origem consiste em cobrança proposta pela agravante contra Jamil Pereira de Vasconcelos e Elias Oliveira de Vasconcelos, com pedido de condenação ao pagamento de valores e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença de improcedência foi proferida, após a Defensoria Pública se manifestar pugnando pelo julgamento antecidado da lide. Posteriormente, representada por advogado particular, a parte autora requereu a reabertura de prazo recursal. O relator, em decisão monocrática, não conheceu do apelo, sob o fundamento de que a constituição de novo advogado não enseja a reabertura de prazos já escoados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) verificar se a constituição de novo advogado após a inércia da Defensoria Pública permite a reabertura de prazo para interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O novo advogado da parte assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2017).

4.
A Defensoria Pública, enquanto representante legal da parte à época, foi devidamente intimada da sentença e, ao optar por não recorrer, exerceu sua prerrogativa processual, o que não pode ser caracterizado como cerceamento de defesa.

5.
A jurisprudência pacífica estabelece que a mera substituição de procuradores não legitima a renovação de atos processuais já concluídos, conforme reforçado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição de novo advogado não autoriza a reabertura de prazo recursal quando o prazo já transcorreu durante a representação por Defensoria Pública regularmente intimada.

2. O silêncio ou a opção processual da Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa da parte representada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MARIA LUCIA JANUARIO DA ROCHA

contra decisão unipessoal proferida no Id n. 8308982, pelo então relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (fls. 111/113) proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
JAMIL PEREIRA DE VASCONCELOS e ELIAS OLIVEIRA DE VASCONCELOS,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a Recorrente sustenta que “não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente fatos e argumentos articulados sem permitir a apelante, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa”.

Assevera que “possui o mesmo telefone celular e reside no mesmo local, e jamais fora procurada por membros da defensoria pública ou até intimada pessoalmente, tornando nula eventual tentativa de localização”.

Com base em tais argumentos, requer seja dado provimento ao presente agravo interno e, por conseguinte, seja declarada nula a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas por JAMIL PEREIRA DE VASCONCELOS e ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS, de Id nº 9557966, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no Id nº 9566293, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua remoção da 3ª Câmara Cível para a 2ª Câmara Cível,
a partir de 06/05/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MARIA LUCIA JANUARIO DA ROCHA

contra decisão unipessoal proferida no Id n. 8308982, pelo então relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (fls. 111/113) proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
JAMIL PEREIRA DE VASCONCELOS e ELIAS OLIVEIRA DE VASCONCELOS,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por
Maria Lucia Januario da Rocha
em face de
Jamil Pereira de Vasconcelos e Elias Oliveira de Vasconcelos
, almejando a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores descritos nos autos, referente a administração de imóvel de sua propriedade, acrescido de danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

No curso do processo, observa-se que os requeridos foram citados por edital, sendo apresentada contestação por negativa geral, ante a nomeação da Defensoria Pública na condição de curador especial (fls. 66/67).

Na sequência, intimadas as partes para se manifestarem acerca da produção de prova, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal e, ainda, seu depoimento pessoal, tendo o d. Magistrado deferido apenas a oitiva de testemunha.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento datada do dia 12/02/2020, foi deferido o prazo de 30 (trinta) dias para a parte autora apresentar o endereço dos requeridos e da testemunha (fls. 93). Decorrido o prazo, considerando a informação prestada pela Defensoria Pública às fls. 97, quanto à impossibilidade de contato com a requerente, o d. Magistrado de origem determinou a intimação pessoal da requerente, contudo, sem êxito em localizá-la.

Nesse ínterim, o MM Juiz determinou a intimação da parte autora novamente, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que deixou de intimar a Defensora Pública, pois mesmo procedendo diversas diligências e em dias e horários distintos, inclusive deixando seu contato pessoal, não obteve êxito em intimar pessoalmente a Defensora designada (fls. 107).

Posteriormente, ante a manifestação do Defensor Público que assiste a parte autora de fl. 109, pugnando pelo julgamento antecipado, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral em 24/06/2021.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, através da Defensoria Pública, teve ciência da sentença em 29/07/2021 e o curador especial que assiste os interesses dos requeridos em 05/04/2022.

A parte autora compareceu na data de 10/05/2022, representada por advogado particular, pugnando pela devolução de prazo e recebimento de suas razões de apelação (fls. 117/122).

Às contrarrazões foram apresentadas às fls. 427/431, pleiteando o não conhecimento do recurso, ante a evidente intempestividade do protocolo.

O e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao apreciar o recurso, proferiu a seguinte decisão:

Pois bem. Na hipótese, o recorrente argui que a despeito de encontrar-se representada pela Defensoria Pública ao tempo da prolação da sentença aquele órgão
“restou inerte no que tange ao procedimento recursal devido, bem como, jamais entrou em contato com a parte para auferir seus direitos processuais”,
motivo pelo qual faria jus à reabertura do prazo para a devida interposição do apelo agora por causídico particular oportunamente constituído, eis que há tempo já escoado.

Todavia, é sabido que embora a parte litigante possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra.

Assim, o fato do Defensor Público na ocasião não ter recorrido da sentença, a despeito de devidamente intimado para tanto, não autoriza a reabertura do respectivo prazo ao novo patrono da parte posteriormente nomeado para assim fazê-lo.

Nesta senda apresenta-se a jurisprudência da Corte Cidadã, vajamos:

“
(...) A procuração outorgada ao novo causídico foi acostada aos autos em 08/11/2022, quando da interposição do recurso especial e em substituição à Defensoria Pública, ou seja, quando ainda se encontrava em curso o prazo para interpor recurso.

4.
"Embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Assim, não há se falar em reabertura de prazo para interposição de recurso especial por ocasião de causídico constituído na fluência de prazo para Defensoria Pública.
Destarte, para valer-se da prerrogativa da contagem de prazos em dobro, deve o advogado integrar quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado" (AgRg no AREsp 1.812.547/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.371.252/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

“(...)
A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. De fato, embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra.
Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do anterior causídico, regularmente intimado.
(STJ, HC n. 397.963/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

Diante do exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do presente recurso
, dada a sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com observância da gratuidade de justiça deferida.

Intime-se. Diligencie-se.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno de Id nº 8680557, sustentando basicamente a existência de cerceamento de defesa no primeiro grau, pugnando pela nulidade da r. sentença.

No ponto específico acerca da decisão monocrática, objeto do presente agravo interno, se limitou a informar que possui o mesmo celular e que reside no mesmo local.

Pois bem.

Em que pese a argumentação trazida à baila por intermédio do recurso de agravo interno interposto por
MARIA LUCIA JANUARIO DA ROCHA
, não vejo motivos para retocar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no Id nº 8308982.

Conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos" (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe de 28/08/2023). Assim, a mudança de representação não constitui fundamento suficiente para justificar a reabertura do prazo recursal.

Ainda, destaco que a Defensoria Pública, como órgão responsável pelo acompanhamento do processo à época, foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo sem interposição de recurso, não cabendo à parte alegar desconhecimento ou inércia de seus representantes para fundamentar a retomada de atos já preclusos.

Portanto, entendo não merecer acolhida a tese recursal da ora agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto
MARIA LUCIA JANUARIO DA ROCHA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão monocrática lançada no Id n. 8308982.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar